Tribunal: TJDFT
Processo: 0744477-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744477-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA COSTA PACIENTE: PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA COSTA em favor de PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido expedido mandado de prisão em desfavor do paciente no dia 19/09/2023, pela prática do delito previsto no artigo 344, caput, do Código Penal (coação no curso do processo), supostamente ocorrido em 25/07/2023. Informa que, conforme representação feita pela autoridade policial, Pedro, juntamente com outro indiciado, Felipe Rabelo da Silva, teriam praticado o crime ao ameaçarem matar Eduardo da Fonseca Ferreira, testemunha na ação penal no 0728586-31.2023.8.07.0001, na qual figura como denunciado Daniel Rabelo de Oliveira, irmão de Felipe. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois, no decorrer das investigações, a vítima, que na data dos fatos (25/07/2023) encontrava-se em prisão domiciliar, no dia 27/07 teve seu regime regredido para o fechado. Aduz que, tratando-se de crime de coação no curso do processo, desnecessária a segregação do paciente. Assevera, portanto, inexistir risco à conveniência da instrução criminal ou da integridade da vítima. Afirma ser o paciente primário, possuir bons antecedentes e residência fixa. Por fim, aduz que os registros de atos infracionais cometidos pelo paciente quando menor não podem prevalecer para embasar a custódia preventiva. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0711468-30.2023.8.07.0005) a existência do Inquérito Policial no qual foi noticiado que o paciente, juntamente com outro indivíduo, ameaçara, com o fim de favorecer interesse alheio, Eduardo da Fonseca Ferreira, o qual figura como testemunha na ação penal no 0728586-31.2023.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes. Consta que os indiciados e terceiros não identificados foram à casa de Eduardo e proferiram ameaças de morte contra ele, acusando-o de “caguete, x9” e obrigando-o a assumir a propriedade da droga que foi encontrada com Daniel Rabelo de Oliveira, denunciado na ação n. 0728586-31. Ressalta-se que a coação ocorreu por mais de uma vez, sendo em uma delas os autores atendidos pela mãe da vítima, ocasião na qual disseram que iriam matar Eduardo por ser “caguete” e que arrancariam a sua cabeça e a pendurariam no portão da casa. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente e de Felipe Rabelo da Silva, como incursos nas penas do artigo 344, caput, do Código Penal (ID 174301333, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Embora o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois se evidenciam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Portaria no 527/2023-31a DP, Relatório Final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos colhidos durante a investigação policial, os quais trazem fortes indícios da participação do paciente na prática delitiva. Confira-se trecho do depoimento de Valdeci Maria da Fonseca Ferreira, mãe da vítima: “(...) "Que é genitora de EDUARDO DA FONSECA FERREIRA; Que reside na Quadra 03, Conjunto 03L, casa 35, Jardim Roriz; Que na casa moram EDUARDO DA FONSECA FERREIRA, VINICIUS DA SILVA FONSECA FERREIRA, com 11 anos de idade, e a declarante; Que na semana passada, aproximadamente na quarta-feira (19/07/2023), ficou sabendo que entraram na casa dela a procura do seu filho EDUARDO, e que diziam que EDUARDO era caguete, que ele tinha entregado alguém pra polícia, que era questão de droga, que ele não quis assumir a droga. Que não estava na casa no momento, somente EDUARDO e um pedreiro, chamado CARLOS, que estava arrumando seu telhado. Que ontem, no dia 25/07/2023, quatro indivíduos foram na sua casa, procurando EDUARDO, que a declarante que atendeu os indivíduos, eram 3 de bicicleta e um de carro. Que falaram que iriam matar EDUARDO, pois ele era caguete, e que iriam arrancar a cabeça dele e pendurar no portão da casa dela. Que EDUARDO estava em casa, mas não saiu. Que não sabe o nome de nenhum dos indivíduos. Que sabe que um deles é assessor do Ricardo do Vale. Que acredita que um deles é parente do individuo que foi preso no flagrante de drogas no dia 08/07/2023, que EDUARDO também foi conduzido para delegacia." A vítima, por sua vez, apontou o paciente como um dos autores do delito: “(...) Que no dia 08/07/2023, foi conduzido a delegacia por ter sido abordado próximo de outro individuo que foi preso por tráfico de drogas; Que naquele dia o declarante ficou como usuário na ocorrência; Que depois de alguns dias começou a ser ameaçado, falando que era “x9, caguete”, que teria feito o “jogo da polícia”; Que aproximadamente dia 19/07/2023, FILIPIM passou na frente da casa do declarante e falou que ele teria “acabado com a vida do irmão dele” (CHULÃO), acrescentando que o declarante “deveria ter assumido a droga” e que o declarante poderia “se armar, pois eles iriam pegar ele”; Que posteriormente FILIPIM retornou de moto, com mais aproximadamente 04 pessoas em um carro, dentre eles um indivíduo conhecido como PEDRO SEVERSK. Que o declarante viu que eles estavam chegando lá e saiu da casa. Que o declarante conhece as pessoas de FILIPIM e PEDRO SEVERK há mais de dois anos, bem como conhece CHULÃO há ainda mais tempo, de forma que não tem dúvidas acerca da participação de ambos nos atos ora narrados. Que os indivíduos não entraram em sua casa; Que no dia de ontem (25/07/2023), quando estava na esquina com sua namorada, chegaram dois indivíduos para lhe agredir, sendo eles o MOISES (assessor do Ricardo do Vale) e o filho dele; Que trocou murros e chutes com os citados indivíduos; Que eles saíram para chamar mais gente; Que o declarante retornou para sua casa, momento que chegou o MOISES, o filho dele (esses primeiros estavam em um veículo GM/ASTRA), PEDRO SEVERSK e mais outros dois indivíduos (desconhecidos pelo declarante), que falaram com sua genitora. Que falavam que se ele ficar no Bairro Roriz vão mata-lo e arrancar a cabeça dele e pendurar no portão da casa, pois eles “são os donos do Roriz”. Que as ameaças foram faladas para sua mãe, entretanto o declarante ouviu todas as ameaças de dentro de casa. Que não saiu de casa. Que, diante dos fatos, teme por sua vida” Extrai-se da certidão de passagens do paciente que, embora tecnicamente primário, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, injúria e perseguição, estes últimos no contexto de violência doméstica e familiar. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, os registros de atos infracionais análogos a crimes, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública, ainda mais quando entre os atos infracionais se encontram aqueles análogos ao homicídio qualificado e tráfico de drogas. Ademais, o paciente encontra-se preso desde 18/08/2023 em razão da prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cujo flagrante foi convertido em preventiva no dia 20/08/2023, nos autos do processo no 0711611-19.2023.8.07.0005. Tais ocorrências indicam a escalada delituosa do paciente e o risco de reiteração delitiva, independentemente de a vítima do presente feito estar encarcerada e impossibilitada de sofrer nova coação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator